Tribunal: TJES
Processo: 0026826-08.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026826-08.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARMONIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve a penhora de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel objeto da penhora é protegido como bem de família, nos termos da Lei n.º 8.009/1990; e (ii) avaliar a regularidade dos atos processuais relacionados à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência da entidade familiar, salvo exceções previstas em seu art. 3º, que não se aplicam à hipótese.

Restou demonstrado, por meio de documentos, que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da 2ª apelante e de sua família, caracterizando-se como bem de família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a prova de unicidade do imóvel para reconhecimento da proteção legal quando comprovado que a constrição recai sobre imóvel destinado à residência da família.

Quanto à ausência de avaliação do bem e à penhora de bem em copropriedade, estas não invalidam a constrição, podendo ser sanadas no curso do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei n.º 8.009/1990, independentemente de ser o único bem do devedor.

A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 843.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.º 1.307.334 (Tema 1.127); STJ, AgInt no REsp n.º 1.608.415/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02.08.2016; STJ, AgInt no AREsp n.º 1806546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HARMONIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
e
MONICA MARIA GOMES DE CARVALHO
contra sentença juntada ao evento 9881781, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou os embargos à execução movidos em face do Banco Santander (Brasil) SA, mantendo o prosseguimento da execução apensada (autos nº0018658-85.2011.8.08.0035).

Sustentam em síntese os apelantes: (i) reconhecimento de que a relação entre as partes é de consumo e a aplicabilidade do CDC para que seja possível a revisão e controle judicial dos contratos de adesão celebrados com as instituições financeiras; (ii) o valor executado é de R$56.940,60 (cinquenta e seis mil novecentos e quarenta reais e sessenta centavos), sendo este valor inferior a 10% do valor venal do imóvel penhorado que é de R$ 560.616.44, havendo excesso de penhora; (iii) necessidade de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de Financiamento e anatocismo; (iv) a casa existente no imóvel penhorado é a moradia da Apelante e sua família, sendo único imóvel que possui, não se podendo permitir a sua penhora por ser bem de família (Lei 8.009/90); (v) o imóvel penhorado não é de propriedade exclusiva da 2ª apelante, Sra. Mônica Maria Gomes de Carvalho, sendo copropriedade desta juntamente com seus pais e irmãos, não podendo ser penhorado em sua integralidade, de modo que requer a nulidade da penhora; (vi) trata-se a penhora de ato jurídico complexo, de forma que deve ser observada a regularidade de todos os atos necessários a constrição do bem, inclusive a avaliação do imóvel a ser penhorado, sob pena violação do 659, parágrafo 49 e 680 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo do banco apelado sem apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da apelação, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, o título executivo extrajudicial que lastreia a execução nº 0018658-85.2011.8.08.0035 trata-se de Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo Capital de Giro – celebrada entre a pessoa jurídica e 1ª apelante Harmonia Distribuidora e o Banco Santander em 04.01.2011, tendo a Sra. Mônica (2ª apelante) como avalista.

Como registrado na sentença, consoante a jurisprudência da Corte de Cidadania,
"não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014); (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.); (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. Inclusive, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida, de modo que não há se alterar a sentença nesse capítulo.

Ainda que o MM. Magistrado a quo tenha afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, procedeu à revisão dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, concluindo por inexistir nenhuma abusividade.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos juros remuneratórios,
in verbis
:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Considerando os precedentes vinculantes supracitados, notadamente as alíneas “a” a “c”, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida às taxas de juros pactuadas no título executivo.

O Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça (contido na alínea “d” supralistado) seria aplicável acaso admitida a mitigação do pacta sund servanda em razão de eventual relação consumerista e aplicação das normas protetivas do consumidor, o que, in casu, não ocorre. De qualquer forma, por amor à retórica, o referido tema sedimenta entendimento segundo o qual o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Na hipótese, a taxa mensal de juros pactuada no contrato que se encontra acostado anos autos da execução é de 1,97%, enquanto a média das taxas mensais pactuadas por 75 instituições financeiras na data da celebração do contrato (04.01.20211) para a mesma modalidade contratada (capital de giro – pessoa jurídica – juros pré-fixados) foi de 2,39%
2
, inexistindo se falr em discrepância exagerada ou excessiva desvantagem, considerando as demais peculiaridades envolvidas no negócio jurídico, tratando-se de crédito para pagamento em 12 meses, por pessoa jurídica.

Acerca da capitalização de juros, na forma da Súmula 541-STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015), e a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Os recorrentes também requerem a nulidade da penhora, (i) em razão da ausência de avaliação do bem penhorado, (ii) por ter sido penhorado bem indivisível em copropriedade; (iii) valor do bem superior ao devido; (iv) a impenhorabilidade de bem de família.

Em breves linhas, a
ausência
de
avaliação
do imóvel não enseja a
nulidade
da
penhora
, por ser irregularidade sanável a qualquer tempo nos autos da execução fiscal. Ainda, independentemente do valor atribuído ao bem, o débito estaria garantido, mesmo que parcialmente. Por certo, em sendo caso de levar o bem a hasta pública, deverá ser procedida prévia
avaliação
do imóvel, embora a
ausência
desta diligência, por ora, não invalide a
penhora
formalizada, consoante pacificada jurisprudência nacional. Cito: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.060052-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021); (TJDF. Acórdão 763820, 20130020252539AGI, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 26/2/2014. Pág.: 105); (TJRS. Apelação Cível, Nº 50054518320198210004, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 09-12-2021).

Embora alegue que o valor do bem ultrapassa a quantia executada, inexistindo avaliação ou perícia, não há, por ora, se falar em excesso de penhora.

Outrossim, há possibilidade de penhora de bem indivisível, nos moldes do art. 843 do CPC, havendo registro na sentença que a indivisibilidade do bem não afasta a possibilidade de sua constrição, afigurando-se cabível sua penhora e subsequente alienação judicial, nos estritos termos do art. 843, caput e § 1º, do CPC, o qual garante aos demais coproprietários, o direito de preferência na arrematação do bem indivisível, caso persista seu eventual interesse em adquirir a sua cota parte do imóvel objeto de discussão nos autos.

Todavia, a sentença merece reforma por não ter se atentado que a penhora determinada nos autos executivos recaiu sobre bem de família da apelante, como esta vem insistindo.

A alegação de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita em qualquer fase ou momento processual até a alienação do imóvel em hasta pública, inclusive por simples petição, sendo também cabível por meio dos embargos à execução.

Outrossim, esclareço que, em 08/03/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.307.334, sob a sistemática da repercussão geral, e firmou a tese vinculante no sentido que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” (Tema Repercussão Geral nº 1.127 do STF). Todavia, não é essa a hipótese ora examinada, já que a segunda apelante, Sra. Mônica, coproprietária do imóvel penhorado é avalista do contrato de financiamento que lastreia a execução, não lhe aplicando os efeitos do referido Tema.

Com efeito, o bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com isso, a Lei livra o bem de família legal de constrição judicial,
bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família
.

O devedor, inclusive,
pode ser proprietário de dezenas de imóveis
, mas
somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia
familiar
. Em outras palavras, para a caracterização do bem de família, é desnecessário que o devedor comprove ser o bem indicado a penhora como o único imóvel de sua propriedade, todavia não há prejuízo que o ato constritivo recaia sobre outros bens do executado que não a sua residência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel. O artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021, STJ).

O Tribunal da Cidadania também tem se utilizado do princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável
3
.

Caso contrário, seria o mesmo que impor ao devedor a necessidade de requerer a expedição de certidão negativa em todos os cartórios de registro de imóveis do país ou da região em que se localiza o bem. Dessa forma, não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.

Nesse sentido, emana a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. (...). PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...).
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016, STJ).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor.
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe de 09/08/2016, STJ).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. ‘Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados’ (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013).
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016, STJ).

Assim, caso o devedor demonstre suficientemente que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova,
passando a competir
ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.

Na presente hipótese, o imóvel descrito no Auto de Penhora de fl. 66-v dos autos da execução apensada é o “
Lote 49, da Rua Castelo Branco, no Jardim da Praia, Prasia da Costa, com área de 360m2, limitando-se pela frente com a referida rua, de um lado com o lote 47, do outro com o lote 51 e pelos fundos parte do lote 06, medindo 12m de frente e 30 m de fundo, matrícula 28.823”
.

De acordo com as provas colacionadas pelos embargantes, ora apelantes, notadamente a Certidão lavrada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha de fl. 26, desde 1992, esse imóvel lote 49 de copropriedade da segunda apelante recebeu a numeração “445” (quatrocentos e quarenta e cinco).

Essa numeração é justamente a da residência da Segunda apelante descrita, tanto pelo apelado na petição inicial da execução de título extrajudicial, quanto na inicial dos embargos à execução, ou seja, a apelante declara que reside na R. Castelo Branco, 445, Praia da Costa.

Também juntou certidão da mesma Prefeitura Canela Verde atestando que no terreno “lote 49” foi edificado imóvel de dois pavimentos (fl.25), com habite-se a partir de 1992 (fl.27) e parecer de avaliação imobiliária unilateralmente confeccionado, apontando que a edificação levantada pela segunda apelante (casa duplex) possui avaliação de R$ 980.000,00 (em julho/2013).

Não bastasse, a apelante, citada em seu domicílio em ambas as demandas, colacionou comprovantes de residência e até carnê de IPTU (fls.19/24), demonstrando que, no mínimo, desde o início da execução, reside no imóvel que acabou penhorado, juntamente com seu filho, Gabriel Carvalho Nader (certidão de nascimento à fl.18), que também tem comprovante de residência em seu nome (fl.20).

Portanto, entendo que a codevedora provou suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, inexistindo, por outro lado, provas que permitam descaracterizar o bem de família.

D
iante deste contexto,
a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos os embargos à execução, a fim de
afastar a constrição do imóvel objeto do termo de penhora, ante a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família -
proteção
conferida pel
os arts. 1º e 5 º, ambos da
Lei nº 8.009/90.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso
, a fim de reformar a sentença para acolher
os
embargos à execução, visando afastar a penhora sobre o bem descrito no auto de penhora de fl.66-verso dos autos executivos nº 0018658-85.2011.8.08.0035.

Por corolário, inverto os ônus da sucumbência, e c
ondeno o
Banco Apelado/Embargado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC,
considerando
a simplicidade da causa, ausência de ampla instrução probatória e o trabalho exigido
até então
.

Após trânsito em julgado, traslade-se cópia
deste acórdão
para os autos do processo de Execução (autos nº0018658-85.2011.8.08.0035).

É
c
omo voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
A conferir em: <
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110104%2Ftx011040.asp
.> Acesso em 18.11.2024

3
“5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.” (AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.